Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713370-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO SANTIAGO DE FREITAS AGRAVADO: FRANCISCO CEZAR DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILO SANTIAGO DE FREITAS em desfavor de FRANCISCO CEZAR DA SILVA SANTOS, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante. Alega que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cuja alegação só pode ser questionada pela parte contrária ou pelo juízo, em caso de dúvida fundada. Afirma que a não apresentação dos extratos das 9 contas bancárias não pode ser interpretada como tentativa de ocultação da sua real condição financeira, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé processual, devendo a hipossuficiência ser considerada de acordo com os rendimentos, despesas e obrigações financeiras do agravante. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por juntar apenas os extratos de duas contas. Deixou de trazer aos autos os extratos das demais contas mantidas em 9 instituições bancárias, conforme relatório de relacionamentos bancários em anexo. O silêncio do autor sobre as demais contas bancárias conduz à presunção do interesse da parte em não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção”. (ID 228368874 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância ao disposto na Lei n. 1.060/50 e na Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, ao determinar que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais movida pelo agravante pelos danos e transtornos supostamente causados pela parte adversa em virtude da locação do seu veículo para uso em plataforma de transporte de passageiros, ao preço de R$ 500,00 semanais. Segundo consta da petição do agravante, o veículo sofreu avarias durante a locação, tendo o agravante gasto R$ 3.203,26 com mecânico e oficina, pagos via pix por intermédio do Banco Inter. (ID 216475568 dos autos de origem). Ao requerer a gratuidade da justiça, o agravante não juntou aos autos nenhuma demonstração da sua hipossuficiência financeira e, intimado a apresentar os extratos de sua conta bancária, apenas acostou extratos do Banco do Brasil com saldo R$ 0,00 e do Nubank com movimentação de R$ 2.600,00 mensais, em média, apesar de ser correntista do Banco Inter e da advertência do magistrado de que “os dados bancários fornecidos pela parte são passíveis de verificação pelo juízo via sistema SISBAJUD”. (ID 221146423 dos autos de referência). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, do CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Instado a apresentar extratos demonstrativos da movimentação de todas as suas contas bancárias, o agravante não atendeu à determinação judicial e juntou os extratos que lhe convinha apresentar, inclusive omitindo a conta referente ao valor transferido para o pagamento do conserto do carro. A recalcitrância injustificável permite ser interpretada como sintoma de ocultação de movimentação bancária. Ademais, o agravante se identifica como empresário, sem especificação do seu ramo de negócio, e reside no bairro Noroeste, setor nobre desta capital, de modo que a documentação apresentada não corrobora a sua situação privativa e suas alegações não são aptas a demonstrar satisfatoriamente a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Nesse cenário, numa análise não exauriente própria desta fase, não vislumbro desacerto na decisão judicial que evidencie a aparência do direito apontado pelo agravante. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência de demonstração fidedigna das suas alegações. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator